Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-73.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017761-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), W. F. OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 26.875.998/0001-61 (AGRAVADO), 2ª VARA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVANTE), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A EDITAL. PRAZO LEGAL. CONTAGEM REGRESSIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 164 DA LEI Nº 14.133/2021. TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Denise/MT contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por W. F. Oliveira Comércio de Peças e Máquinas Ltda., para conceder liminar em mandado de segurança. O mandado de segurança objetiva o reconhecimento da tempestividade de impugnação ao Edital do Processo Licitatório nº 029/2025, referente ao Pregão Presencial nº 009/2025, protocolada em 27/05/2025. A autoridade coatora (Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura) recusou conhecer da impugnação, por considerá-la intempestiva.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se a impugnação ao edital, protocolada no dia 27/05/2025, configura-se tempestiva à luz do disposto no art. 164 da Lei nº 14.133/2021, considerando a contagem regressiva de três dias úteis antes da abertura do certame licitatório prevista para 30/05/2025.

III. Razões de decidir

3.

O art. 164 da Lei nº 14.133/2021 prevê que a impugnação ao edital deve ser apresentada até três dias úteis anteriores à data de abertura do certame.

4.

Nos termos do art. 183 da mesma lei, os prazos devem ser contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, sendo considerados apenas os dias com expediente administrativo.

5.

Adotando-se a contagem regressiva, com exclusão do dia 30/05/2025 (abertura do certame), os três dias úteis anteriores são os dias 29, 28 e 27/05/2025, sendo este o último dia válido para apresentação da impugnação.

6.

A impugnação protocolada em 27/05/2025 às 13h14min, por meio eletrônico disponibilizado pela Administração, observa o prazo legal e, portanto, é tempestiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É tempestiva a impugnação ao edital de licitação protocolada no terceiro dia útil anterior à data de abertura do certame, nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021, aplicando-se a contagem regressiva com exclusão do dia da sessão pública e inclusão do dia do vencimento, conforme o disposto no art. 183 da mesma lei."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 14.133/2021, arts. 164 e 183;
Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MG, AC 1000020-051707-60.01, Rel. Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, j. 3.2.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE DENISE contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por W. F. OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA., a fim de conceder a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. Em suma, a decisão monocrática agravada reconheceu a tempestividade da impugnação ao Edital, apresentada pelo impetrante em 27/05/2025, determinando à autoridade coatora a sua apreciação.

Em suas razões, o Município de Denise aduz que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, sustentando a ausência de probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Assevera que a sessão do certame já havia sido realizada, o que tornaria inócua a medida liminar deferida.

Afirma, ainda, que a interpretação conferida ao prazo previsto no art. 164 da Lei nº 14.133/2021 exige contagem inversa, excluindo-se o dia da abertura do certame e considerando-se os três dias úteis anteriores. Argumenta que o protocolo ocorrido em 27/05/2025 ultrapassaria o prazo legal, tornando a impugnação intempestiva.

Destaca que a manifestação do Ministério Público também foi contrária à concessão da liminar, opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento sob o fundamento de que a impugnação protocolada fora do prazo legal é insuscetível de apreciação de mérito.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e revogada a tutela de urgência anteriormente concedida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 310663381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A pretensão recursal se cinge à reforma da decisão monocrática, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por W. F. OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA., a fim de conceder a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

No mandado de segurança de origem, o impetrante narra que o Município de Denise–MT, no Edital do Processo Licitatório nº 029/2025, publicou Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 009/2025, cuja abertura estava prevista para a data de 30/05/2025, às 08h00min, tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças de reposição (originais genuínas ou similares).

Sustenta que, no exercício de controle e fiscalização, nos termos do artigo 164 da Lei nº 14.133/2021, o impetrante protocolou impugnação ao Edital em 27/05/2025, às 13h14min, por meio eletrônico disponibilizado pela Administração, razão pela qual alega ter cumprido o prazo de 03 (três) dias anteriores à data da abertura do certame.

A parte impetrada, por sua vez, não conheceu da impugnação, sob alegação de que
“os 03 (três) dias úteis anteriores à abertura da sessão seriam inelegíveis”
, considerando o dia 26/05/2025 como o último dia útil passível de acolhimento da impugnação.

A impetrante W. F. OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA, ora agravada, pleiteou na origem a concessão de liminar, para reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada pelo impetrante em 27/05/2025, determinando à autoridade coatora a sua apreciação.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, ao considerar o dia
26/5/2025
como o termo final para a impugnação ao edital da licitação.

A impetrante então interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido por decisão monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, a fim de conceder a liminar pleiteada na origem.

Em seguida, o MUNICÍPIO DE DENISE interpôs o presente agravo interno, defendendo a reforma da decisão monocrática, ao argumento, em síntese, de que a interpretação conferida ao prazo previsto no art. 164 da Lei nº 14.133/2021 exige contagem inversa, excluindo-se o dia da abertura do certame e considerando-se os três dias úteis anteriores. Argumenta que o protocolo ocorrido em 27/05/2025 ultrapassaria o prazo legal, tornando a impugnação intempestiva.

Entretanto, ao reexaminar os elementos constantes dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto
se fazem presentes
os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, quais sejam:
a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
.

No que diz respeito à relevância do fundamento,
este se faz presente. Isso porque, o edital do Processo Licitatório n. 29/2025 fixou a sessão de abertura do certame para o dia
30/5/2025
, às 08h00min.

A redação do art. 164 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a impugnação a edital de licitação deve ser protocolada
“até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame”
.

No tocante à contagem dos prazos, a Lei nº 14.133/2021 estabelece:

“Art. 183. Os prazos previstos nesta Lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições:

I - os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo;

II - os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data;

III - nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente.

§ 1º Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo:

I - o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet;

II - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos correios.”

Portanto, no cômputo do prazo retroativo, exclui-se a data do começo e se inclui a data do término do prazo.

Assim, para contagem do prazo no caso em apreço:

- Dia 30 (sexta-feira) não conta, pois é a data de abertura do certame.

- Dia 29 (quinta-feira): 1º dia útil.

- Dia 28 (quarta-feira): 2º dia útil.

- Dia 27 (terça-feira): 3º dia útil.

Adotando-se a contagem reversa e excludente do dia da abertura do certame, o terceiro dia útil anterior corresponde, corretamente, ao dia
27/5/2025
,
o qual corresponde à data do término do prazo
, de modo que a impugnação protocolada nesta data, às 13h14min, seria tempestiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - LICITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - PRAZO - RETROATIVO - CÔMPUTO - INTEMPESTIVIDADE - VINCULAÇÃO AO EDITAL - DEFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. - O processo licitatório, como exigência obrigatória na Administração Pública, tem objetivos de proporcionar a realização do negócio mais vantajoso para a Administração Pública e de assegurar, em condições de igualdade, a participação dos administrados nos negócios que pretende realizar com particulares - O edital vincula os licitantes e a Administração Pública -
No cômputo do prazo retroativo, exclui-se a data do começo e se inclui a data do término do prazo
- A impugnação apresentada após o término do prazo será considerada intempestiva - Não comprovado, de plano, a ilegalidade ou vício no ato administrativo, não justifica sua alteração, prevalecendo a eficiência técnica da Administração - princípio da deferência técnico-administrativa.”
(TJ-MG - AC: 10000200517076001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Portanto, revela-se equivocada a interpretação contida na decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que considerou o dia
26/5/2025
como o termo final para a impugnação ao edital da licitação, entendendo correta a decisão da autoridade impetrada, que não conheceu da impugnação apresentada pela impetrante/agravante, em razão de suposta intempestividade.

Importante destacar que a interpretação da contagem dos prazos em matéria licitatória deve observar os princípios que regem a administração pública, notadamente os princípios da legalidade, da transparência, da segurança jurídica e do contraditório. A correta contagem do prazo de impugnação ao edital é condição essencial para assegurar o direito das empresas interessadas em participar do certame de questionar eventuais ilegalidades editalícias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025